Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705479-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULEN DOS SANTOS AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DULEN DOS SANTOS contra decisão proferida pelo douto Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA e ADILSON ADÃO DA COSTA, indeferiu o pedido autoral de arresto do imóvel indicado na peça de ID 8125589 (processo referência). Eis o teor do decisório recorrido (ID 79366388 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nada a prover quanto ao pedido de arresto de ID Num. 81215589, pelos mesmos fundamentos constantes no segundo, terceiro e quarto parágrafos da decisão preclusa de ID Num. 72077618. Manifeste-se o autor sobre a resposta à requisição de informações via SISBAJUD e INFOJUD, no prazo de 30 (trinta) dias, dizendo se os endereços já foram diligenciados, caso em que no mesmo prazo deverá informar o endereço atualizado dos réus para promover a citação, sob pena de extinção do processo. Esclareço que o sistema SIEL está, nesta data, indisponível para consulta, razão pela qual, não foi possível a juntada aos autos de informações deste sistema. Intimem-se. Registre-se que idêntica pretensão já havia sido submetida à apreciação judicial ordinária, consoante excerto integrante do édito de ID 72077618 (processo referência). Confira-se: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar consistente no arresto de bens dos réus. Isso porque, além da necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas ao inadimplemento imputado a parte ré, inclusive no que concerne às suas consequências jurídicas, ante ao fato de que o autor pretende obter o ressarcimento da quantia, que destinou à primeira ré (ID 71779256), com juros de mora de 2,05% ao mês (ID 71776293 - Pág. 48, segundo parágrafo), o que ultrapassa o limite de 2,0% ao mês (art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1o, do CTN c/c art. 1o do Decreto no 22.626/33); inviável se apresenta a concessão de medida cautelar de arresto de bens dos réus, pois não há qualquer indício de que a parte ré não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhe for imposta ao final desta demanda ou, ainda, esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Acrescente-se, ainda, que, na inicial, há a informação de que, na ação penal em curso, foram efetivadas medidas destinadas ao bloqueio de bens dos réus (ID 71776293 - Págs. 58/59, último parágrafo), o que evidencia a desnecessidade e, até mesmo, a ineficácia da medida cautelar requerida na inicial. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência constante da letra “d” da Pág. 57 do ID 71776293. (...) Alega o agravante, em suma, que a negativa do seu ímpeto constritivo lhe imputa vultoso prejuízo. Entende que as práticas criminosas de ocultação de haveres, implementadas pelos réus, ameaçam a efetividade da sua pretensão executiva. Noticia a inexistência de outro bem apto a satisfazer a obrigação invocada na exordial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a determinação de expedição de termo de arresto do imóvel, indicado no impresso de ID 81219599 (processo referência), pertencente ao réu EDERSON SOARES DA SILVA. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC/2015, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos indispensáveis ao seu acolhimento. Da leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que a propriedade imobiliária apontada pelo recorrente é objeto de medidas acautelatórias congêneres ultimadas, na seara penal, em desfavor dos recorridos (ID 71776293 – fls. 58/59 – processo referência). Deveras, não integra o acervo documental prova inequívoca de que os agravados, após o ajuizamento da presente demanda, tenham, efetivamente, praticado atos que comprometam a regularidade processual, tais como a ocultação de posses ou a dilapidação patrimonial, afigurando-se desarrazoada a imposição, sobretudo no estágio inicial em que se encontra o feito, da medida assecuratória perseguida pelo demandante. Desse modo, ante o desatendimento, na espécie, dos requisitos elencados nos arts. 300 e 301 do CPC, e em atenção ao direito, outorgado à parte adversa, ao contraditório e à ampla defesa, inadmissível o acolhimento do anseio cautelar ora discutido. Por oportuno, trago à colação arestos deste egrégio TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. I - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. II - Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar pretendida de arresto de bens, em razão da não demonstração de incapacidade financeira ou de dilapidação de patrimônio, sendo necessário oportunizar ao agravado-réu o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pelo agravante-autor. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1313022, 07405364520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA CORRETORA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN NÚMERO 3.954, DE 24.02.11. MEDIDA DESTINADA A RESGUARDAR O DIREITO À TUTELA RESSARCITÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de processo contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, quando os elementos carreados pela parte evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Apesar da existência de indícios quanto à reputação e solidez financeira da empresa, remanesce a incerteza quanto à extensão e volume dos contratos firmados pela correspondente ao longo dos últimos meses, havendo não só perigo de dano à agravada, mas possibilidade de risco ao resultado útil do processo, caso verificada a magnitude do desfalque causado aos demais clientes, notadamente em face do desconhecimento das operações realizadas, como a própria agravante admite, tornando inócua, no atual estágio de desenvolvimento do processo, a comprovação de dilapidação do patrimônio. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1305993, 07245201620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo escorreito o raciocínio norteador do édito prolatado pelo Juízo ordinário, haja vista a inocorrência dos pressupostos autorizadores do deferimento da providência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 26 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador